Tribunal: TJMT
Processo: 1015708-85.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015708-85.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 253.589.361-49 (EMBARGADO), JULIANO KUTIANSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.477.660/0001-21 (EMBARGADO), IZAIAS BUSCARIOLLI - CPF: 769.535.999-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PUBLICAÇÃO DE EMENTA DE PROCESSO DIVERSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IDOSO PORTADOR DE COMORBIDADES GRAVES. ACESSO À JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos de cumprimento de sentença. O embargante aponta erro material consistente na publicação de ementa pertencente a processo diverso que versa sobre penhora sobre faturamento empresarial, quando o objeto do recurso é, exclusivamente, a revogação da gratuidade da justiça concedida a pessoa física aposentada, apontando, ainda, contradição manifesta entre o conteúdo da ementa publicada e os dados registrados no sistema PJe, bem como omissão no enfrentamento dos argumentos deduzidos pelas partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de ementa pertencente a processo diverso configura erro material apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes; e (ii) saber se a existência de patrimônio imobiliário sem liquidez imediata afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A publicação de ementa pertencente a processo diverso, versando sobre penhora sobre faturamento empresarial, nos autos de agravo de instrumento cujo objeto é a gratuidade da justiça configura erro material inequívoco, perceptível de plano, que compromete a higidez do julgado e impõe o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja substituído por fundamentação congruente com a matéria efetivamente julgada.

4. A concessão da gratuidade da justiça deve ser aferida com base na disponibilidade financeira atual da parte para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, sendo vedado o indeferimento automático do benefício fundado exclusivamente em critérios patrimoniais objetivos, conforme orientação consolidada pelo STJ no Tema 1178.

5. A documentação acostada aos autos demonstra que o agravante possui idade avançada, enfrenta quadro clínico grave decorrente de doença coronariana crônica com submissão a cirurgia de revascularização do miocárdio e aufere renda limitada proveniente de aluguéis informais de kitnets populares, circunstâncias que evidenciam restrição concreta de liquidez financeira, ainda que detenha patrimônio imobiliário formal.

6. A manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça em demanda de elevado valor econômico, sem elementos concretos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, representa potencial restrição ao direito fundamental de acesso à jurisdição e ao exercício da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal. A concessão do benefício possui natureza precária, podendo ser revista a qualquer tempo diante de modificação da situação econômica da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A publicação de ementa pertencente a processo diverso configura erro material que impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para substituição integral do acórdão por fundamentação congruente com a matéria efetivamente julgada. 2. A existência de patrimônio imobiliário sem liquidez imediata não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a aferição da capacidade financeira da pessoa natural considerar sua disponibilidade econômica atual, especialmente diante de idade avançada, enfermidades graves e limitação de renda."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º e 3º; 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1178. TJ-MT, AI nº 1010076-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JULIANO KUTIANSKI
contra o acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do
Cumprimento de Sentença
identificado pela numeração única: 1007925-67.2022.8.11.0037 movido por
VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido formulado pela parte agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 229387004).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015708-85.2026.8.11.0000 contém erro material grave e manifesto, consistente na publicação de ementa pertencente a processo diverso, que versa sobre penhora sobre faturamento empresarial (art. 866 do CPC), quando o objeto do recurso é, exclusivamente, a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido a pessoa física aposentada, apontando, ainda, contradição manifesta entre o conteúdo da ementa publicada e os dados registrados no sistema PJe, bem como omissão total quanto ao enfrentamento dos argumentos deduzidos por ambas as partes ao longo do processo.

Ao final, pugna pelo recebimento e conhecimento dos embargos, pela correção do erro material, pelo reconhecimento dos efeitos infringentes com novo julgamento do mérito do agravo e, subsidiariamente, pela publicação de nova ementa que reflita o julgamento efetivamente realizado, com reabertura do prazo recursal (Id. 374863885).

A decisão atacada deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça a parte agravante, ora, embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JULIANO KUTIANSKI
contra o acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do
Cumprimento de Sentença
identificado pela numeração única: 1007925-67.2022.8.11.0037 movido por
VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido formulado pela parte agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 229387004).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Da análise do acórdão atacado, verifica-se de maneira inequívoca a presença do erro material apontado pelo embargante, consistente na publicação de ementa pertencente a processo diverso, o que compromete a higidez do julgado e impõe o acolhimento dos presentes embargos de declaração para a devida correção da decisão colegiada.

Em virtude desse erro material, torna-se impositiva a determinação de substituição do acórdão supracitado, pelo texto que será reproduzido a seguir:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSUIDOR DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IDOSO PORTADOR DE COMORBIDADES GRAVES. TEMA 1178/STJ. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte executada.

O agravante sustenta possuir 63 (sessenta e três) anos, ser aposentado e sobreviver exclusivamente de rendimentos provenientes de pequenos aluguéis de kitnets populares, sem contratos formais, além de enfrentar quadro clínico grave decorrente de doença coronariana crônica, com submissão a cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de patrimônio imobiliário sem liquidez imediata afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça deve observar a efetiva capacidade financeira atual da parte para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, não sendo admissível o indeferimento automático do benefício com fundamento exclusivo em critérios patrimoniais objetivos.

A documentação acostada aos autos demonstra que o agravante possui idade avançada, enfermidade cardíaca grave e fonte de renda limitada, circunstâncias aptas a evidenciar restrição concreta de liquidez financeira, ainda que possua bens imóveis.

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1178 estabelece que a presunção de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos capazes de evidenciar capacidade econômica incompatível com o benefício postulado, impondo-se ao julgador fundamentação específica.

A manutenção do indeferimento da assistência judiciária gratuita, em demanda de elevado valor econômico, revela potencial restrição ao direito fundamental de acesso à jurisdição e ao exercício da ampla defesa, assegurados pela CF/1988.

A concessão da gratuidade da justiça possui natureza precária, podendo ser revista a qualquer tempo, caso demonstrada modificação da situação econômica da parte beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de patrimônio imobiliário sem liquidez imediata não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça. 2. A aferição da capacidade financeira da pessoa natural deve considerar a disponibilidade econômica atual da parte, especialmente diante de idade avançada, enfermidades graves e limitação de renda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1178; TJMT, AI nº 1010076-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
VALDINO MARTINS DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1007925-67.2022.8.11.0037, movido em desfavor de
JULIANO KUTIANSKI
, que indeferiu o pedido formulado pela parte agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 229387004).

Inconformado, o agravante argumenta que, se trata de cidadão com 63 (sessenta e três) anos, aposentado, tendo como fonte de renda Kitnet’s de Habitação Popular e Baixa Renda.

Continua afirmando que, sobrevive de sua aposentadoria e que os Kitnet’s não possuem contratos formais, uma vez que os locatários permanecem no máximo entre 10 (dez) a 20 (vinte) dias, tendo como valor médio a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça (Id. 360110382).

O recurso foi recebido em 13 de abril de 2026, ocasião em que foi deferido o pedido de efeitos suspensivo (Id. 360264370).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 365857854).

É o relatório.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
VALDINO MARTINS DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1007925-67.2022.8.11.0037, movido em desfavor de
JULIANO KUTIANSKI
, que indeferiu o pedido formulado pela parte agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 229387004).

A controvérsia cinge-se na comprovação, ou à insuficiente demonstração, da condição de hipossuficiência econômica da parte agravante.

Analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, reconheço que efetivamente a parte agravante comprovou sua hipossuficiência econômica.

Importante salientar que, embora possua patrimônio formal (imóveis), enfrenta crise de liquidez
em virtude de sua comorbidades
.

Aliás, além das comorbidades comprovadas pelo Laudo Médico e Atestado Médico (Id. 360110397), onde é observado que o agravante é portador de
“
Doença Coronariana Cronica CID I25
”
, tendo inclusive sido submetido a cirurgia cardíaca de revascularização do Miocárdio, possui
63 (sessenta e três) anos
, corroborando com a tese suscitada de que,
sua subsistência, resume-se aos aluguéis do Kitnet
.

Conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ (Tema 1178), a hipossuficiência deve ser aferida com base na disponibilidade financeira atual da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Tema 1178 – STJ:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”

Outrossim, deve ser salientado que, se verifica ainda, que a Kitnet administrada pelo agravante,
está longe de ser um grande empreendimento imobiliário
, demonstrando sua hipossuficiência econômica.

Além disso,
que o indeferimento da “
benesse
”, diante de uma causa de valor vultoso, poderia obstaculizar o direito constitucional de acesso à jurisdição e o exercício da ampla defesa
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, "
in verbis
":

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUN - BENS IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA – NECESSIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o § 3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) . Defere-se o benefício da gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira da parte
.” (TJ-MT - AI: 10100768320238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023) (destaquei)

Importante frisar que, a concessão de justiça gratuita não é definitiva, podendo ser revogada a qualquer tempo pelo Juízo de Origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os
embargos de declaração com efeitos infringentes
, reconhecendo o
erro material
consistente na publicação de ementa pertencente a processo diverso, para determinar a correção do acórdão embargado, cujo teor correto reflete o julgamento efetivamente realizado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015708-85.2026.8.11.0000, pelo qual esta Câmara
CONHECEU
do
recurso de agravo de instrumento
e
DEU-LHE PROVIMENTO
,
concedendo
o
benefício da gratuidade da justiça
em favor do agravante Valdivino Martins dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026